Tribunal: TJDFT
Processo: 0719792-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Fração. Reincidência. Crime comum cometido sem violência ou grave ameaça. Nulidade.
1 – O julgador não é obrigado a examinar todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada, coerente com a conclusão do julgado. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação.
2 - A reincidência é condição pessoal do apenado que, após unificação das penas, se estende a todas as execuções.
3 – Reincidente o apenado em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, utiliza-se, para progressão de regime dos crimes comuns, cometidos posteriormente à L. 13.974/19, que deu nova redação ao art. 112 da LEP, o percentual de 20%.
4 - Agravo não provido.